Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Lira Viana e Aline Moara Pardo Isbelo Viana em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Parque Riacho 12 –, não conhecera da impugnação à arrematação que formularam para suscitar a nulidade da arrematação diante da inadmissibilidade da penhora incidente sobre imóvel oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil e da ausência de intimação do credor fiduciário acerca da data da hasta pública. Segundo o alinhado na decisão guerreada, os agravantes não ostentam legitimidade para suscitar a nulidade do leilão decorrente da ausência de intimação do credor fiduciário, porquanto na forma prevista no artigo 18 do estatuto processual ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Inconformados com a resolução empreendida à pretensão que formularam, almejam os agravantes, de sua parte, o recebimento do recurso com efeito suspensivo para imediato sobrestamento do curso do executivo, e, ao final, a reforma do decisório para que seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel individualizado e, outrossim, anulada a arrematação. Como fundamentos da pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução tendo por objeto débitos condominiais. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, foram penhorados os direitos fiduciários que detêm sobre o imóvel constituído pelo apartamento no 303, Bloco E, Quadra 03, Conjunto 04, Lote 01, Riacho Fundo II, Distrito Federal, matriculado sob o no 84991, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Observaram que os direitos penhorados foram levados à hasta pública e restaram arrematados. Noticiaram que, após a prática desses atos, formularam embargos à arrematação suscitando a nulidade da arrematação diante da inadmissibilidade de penhora incidente sobre o imóvel, pois oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil, e da ausência de intimação do credor fiduciário sobre a data da hasta pública. Aduziram que, conquanto tempestivos, os embargos à arrematação não foram conhecidos, sob o fundamento de que os executados não ostentam legitimidade para suscitar a nulidade do leilão decorrente da ausência de intimação do credor fiduciário, porquanto na forma prevista no artigo 18 do estatuto processual ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Pontuaram que o provimento merece reparos. Defenderam sua legitimidade para insurgirem-se contra a arrematação, tendo em vista que, como titulares dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel individualizado, ostentam interesse em preservar essa situação jurídica e elidir a alienação do bem. Assinalaram, outrossim, que, diante da obrigação derivada do financiamento que lhes fora fomentado pela instituição financeira para aquisição do imóvel individualizado, não detêm a propriedade do apartamento penhorado, não se afigurando cabível sua penhora e, sobretudo, sua alienação. Aduziram que, detendo apenas a posse direta do bem, inviável o deferimento da expropriação do imóvel que fora oferecido em garantia à instituição financeira, haja vista que não são os titulares do imóvel, de molde que a penhora ressoa desprovida de eficácia para satisfação da execução. Reprisaram não ser possível a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, não se afigurando viável seu encaminhamento a hasta pública, devendo ser reconhecida a nulidade da arrematação. Acrescentaram que o imóvel nomeado fora adquirido para servir como sua moradia, inviabilizando que seja penhorado. Salientaram que não são proprietários de nenhum outro imóvel, havendo adquirido o bem individualizado para nele residir. Destacaram que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltaram que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Lira Viana e Aline Moara Pardo Isbelo Viana em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Parque Riacho 12 –, não conhecera da impugnação à arrematação que formularam para suscitar a nulidade da arrematação diante da inadmissibilidade da penhora incidente sobre imóvel oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil e da ausência de intimação do credor fiduciário acerca da data da hasta pública. Segundo o alinhado na decisão guerreada, os agravantes não ostentam legitimidade para suscitar a nulidade do leilão decorrente da ausência de intimação do credor fiduciário, porquanto na forma prevista no artigo 18 do estatuto processual ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Inconformados com a resolução empreendida à pretensão que formularam, almejam os agravantes, de sua parte, o recebimento do recurso com efeito suspensivo para imediato sobrestamento do curso do executivo, e, ao final, a reforma do decisório para que seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel individualizado e, outrossim, anulada a arrematação. Do alinhado, mais do que consta nos autos, apreende-se que, iniciada a execução manejada pelo agravado em desfavor dos agravantes, fora determinada a penhora dos direitos fiduciários detidos pelos executados sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 84991, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento no 303, Bloco E, Quadra 03, Conjunto 04, Lote 01, Riacho Findo II, Distrito Federal, oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil. Deve ser salientado que os agravantes insurgiram-se contra a penhora individualizada[1], suscitando a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos, ante o fato de que o imóvel fora alcançado pela proteção albergada no artigo 1o da Lei no 8.009/90 e, outrossim, a inadmissibilidade da penhora por se tratar de imóvel oferecido em garantia fiduciária. Aludida insurgência fora desprovida, como se infere da decisão[2] abaixo transcrita: “Cuida-se de impugnação à penhora realizada sobre os direitos aquisitivos decorrentes do imóvel descrito no Termo de Penhora de ID 11558813, na qual a parte executada alega que o bem constrito não é passível de penhora, uma vez que se encontra protegido pelo art. 1o da Lei 8.009/90 por ser o único imóvel de sua propriedade, sendo utilizado como residência da família. Sustenta, ainda, que o imóvel está gravado de alienação fiduciária e que, embora o bem alienado fiduciariamente só se reverta em prol do devedor fiduciante quando da quitação do empréstimo, os direitos aquisitivos que recaem sobre este se sujeitam a proteção da impenhorabilidade, se este for o único imóvel residencial da família. Requer, por tais razões, a desconstituição da penhora e a concessão de efeito suspensivo à execução, bem como que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Manifestação do exequente pela manutenção da penhora no ID 32225077. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, ante os elementos comprobatórios existentes nos autos, concedo a gratuidade de justiça aos executados. É certo que Lei 8.009/90 dispõe em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Contudo, a impenhorabilidade do bem da família não é oponível quando se trata de execução de dívida condominial, conforme disposição expressa em lei, haja vista a natureza propter rem da taxa de condomínio, devendo o imóvel responder pelos débitos aos quais deu origem, sendo esse o caso dos autos. No mesmo sentido dispõe o artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil que ‘A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.’ Assim, o imóvel que gerou as dívidas condominiais está sujeito à penhora, o que afasta a proteção dada ao bem de família. (...) Registre-se por fim, que a simples existência de alienação fiduciária sobre o bem, não torna, por si só, impenhorável a coisa. Nesse sentido: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE HIPOTECA. ADMISSIBILIDADE. É possível a penhora incidente sobre imóvel hipotecado, desde que observada a ordem de preferência da hipoteca. O art. 615, II, do CPC determina que cumpre ao credor requerer a intimação do credor hipotecário quando a penhora recair sobre bem gravado por hipoteca. Recurso conhecido e provido.’ (Acórdão n.680099, 20120020275093AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2013, Publicado no DJE: 29/05/2013. Pág.: 78) Dessa forma, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela executada, e determino o prosseguimento da execução. Tendo em vista a possibilidade de composição amigável da dívida, ante o interesse demonstrado pela parte executada na quitação do débito, designe-se data para audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Anote-se a gratuidade de justiça deferida.” Elucidadas aludidas arguições, fora realizada a avaliação do imóvel por oficial de justiça avaliador e, não havendo as partes se insurgido contra o apurado, fora proferida decisão homologando a avaliação. Em seguida, designara o Juízo data para realização de leilão judicial, restando publicado o respectivo edital. A alienação fora positiva e os direitos aquisitivos penhorados foram arrematados pelo preço de R$73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais)[3]. Observando o prazo legal, os agravantes formularam embargos à impugnação[4] suscitando a nulidade da arrematação diante da inadmissibilidade da penhora incidente sobre imóvel oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil e da ausência de intimação do credor fiduciário acerca da data da hasta pública. O eminente juiz da execução, então, proferira a decisão guerreada[5], que não conhecera da impugnação à arrematação que formularam para suscitar a nulidade da arrematação diante da inadmissibilidade da penhora incidente sobre imóvel oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil e da ausência de intimação do credor fiduciário acerca da data da hasta pública. Confira-se: “RODRIGO LIRA VIANA e ALINE MOARA PRADO ISBELO VIANA apresentaram impugnação à arrematação do imóvel descrito por apartamento n. 303, da quadra QC 03, conjunto 04, Bloco ‘E’, do lote 01 – Riacho Fundo 02/DF, matriculado sob o no 84.895 – Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ocorrida em razão de leilão judicial realizado em 25/03/2021, determinado nos autos da execução de título extrajudicial que lhe mova CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 12 (autos no 0702926-45.2017.8.07.0001). Alega, em síntese, a ausência de intimação do Banco do Brasil, proprietário fiduciário do imóvel, acarretando a irregularidade da arrematação, juntamente com o fato de que o que deveria ter sido leiloado eram os direitos aquisitivos do imóvel. Pede a anulação do leilão e a desconstituição da arrematação. O exequente, intimado, apontou a intempestividade da impugnação e a ilegitimidade dos impugnantes para arguir a nulidade do leilão por falta de intimação do credor fiduciário. É o breve relato. DECIDO Inicialmente, é de se reconhecer que a carta de arrematação foi expedida antes de decorrido o prazo do art. 903, § 2o, do CPC, eis que não foi observado que os executados são representados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal e, portanto, a impugnação à arrematação é tempestiva. Ocorre que é manifesta a ilegitimidade dos impugnantes para arguirem a nulidade do leilão por falta de intimação do credor fiduciário. Na forma do art. 18 do CPC, ‘ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico’. Ante o exposto, não conheço da impugnação à arrematação, ante a ilegitimidade dos impugnantes para suscitarem a nulidade do leilão por ausência de intimação do credor fiduciário. Não obstante isso, oficie-se ao credor fiduciário, credor privilegiado, comunicando a arrematação e solicitando que informe o saldo devedor do financiamento garantido por alienação fiduciária, a fim de que possa receber, do produto da arrematação, a parte que lhe é devida, após deduzido o montante relativo à obrigação propter rem. Recolha-se, por ora, o mandado de imissão de posse. Após a manifestação do credor fiduciário analisarei o pedido da arrematante.” Consignados os atos processuais precedentes, inicialmente deve ser registrado que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, os agravantes ostentam legitimidade para insurgirem-se contra a arrematação, ainda que sob o fundamento da nulidade da hasta pública diante da ausência de intimação do credor fiduciário. É que, na hipótese, os agravantes defendem a nulidade da arrematação com a finalidade de resguardar os direitos aquisitivos objeto da arrematação. Sob essa ótica, ressoa impassível a constatação de que aos agravantes assiste legítimo interesse em interferir na realização do leilão na defesa de direito próprio. Ora, se são titulares dos direitos aquisitivos arrematados, essa circunstância lhes confere legitimidade e interesse para insurgirem-se contra eventuais nulidades no edital do leilão, pois estão legitimados a defender seus interesses e direitos. Consignadas essas observações, fica patente que deve ser conhecida a impugnação formulada pelos agravantes na parte que aponta a nulidade do edital da hasta pública. Alinhada essa premissa, sobeja apreciar as alegações formuladas pelos agravantes no tocante (i) à agitada nulidade da arrematação diante da inadmissibilidade da penhora incidente sobre imóvel oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil, (ii) à arguição de ausência de intimação do credor fiduciário acerca da data da hasta pública e, outrossim, (iii) à alegação de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel nomeado por se tratar de bem de família. No concernente à alegada impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos ao apartamento no 303, Bloco E, Quadra 03, Conjunto 04, Lote 01, Riacho Fundo II, Distrito Federal por se tratar de bem de família e, portanto, alcançado pela proteção albergada no artigo 1o da Lei 8.009/90, deve ser registrado que aludida matéria já fora objeto de análise pelo Juízo de origem ao rejeitar a impugnação à penhora formulada pelos agravantes, conforme se afere do histórico dos atos processuais, acima reproduzido. Destaca-se que os agravantes não insurgiram-se contra a decisão que rejeitara a impugnação à penhora. Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que restara acobertada pela preclusão a análise acerca da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel individualizado. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essa questão suscitada pelo agravante já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[6]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, aferido que os agravantes não insurgiram-se tempestivamente contra o decisório que rejeitara a alegação que formularam acerca da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel, sob á égide da Lei no 8.009/90, operara-se a preclusão recobrindo a análise dessa questão, revestindo-se a questão de imutabilidade, devendo, pois, ser mantida a resolução a ela conferida. De outro lado, carecem de lastro legal as alegações formuladas pelos agravantes acerca da inadmissibilidade da penhora incidente sobre imóvel oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil. Quanto ao tópico, merece ser registrado que a constrição judicial realizada no trânsito do executivo não recaíra sobre o imóvel individualizado, que adquiriram os agravantes com o importe mutuado pela instituição financeira, mas alcançara os direitos derivados do ajuste que firmaram junto à instituição financeira credora[7]. É o que se infere da decisão abaixo reproduzida: “O imóvel indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária ao Banco do Brasil S/A. Assim, a penhora deverá recair sobre direitos aquisitivos da executada sobre o bem descrito às fls. 6147547.Forneça, o exequente, o endereço do credor fiduciário, a fim de viabilizar sua intimação, no prazo de 05 dias. Após, proceda-se na forma do artigo 845, §1.o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora dos direitos aquisitivos. Ato contínuo, proceda-se a avaliação do bem, expendido-se as diligências necessárias. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) constituído(a)(s) fiel(éis) depositário(a)(s) do bem, nos termos da lei. Expeça-se certidão para registro da penhora no ofício imobiliário, que deverá ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição, e intime-se o credor fiduciário. Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) da penhora, pessoalmente, caso não tenha(m) advogado constituído nos autos.” Com efeito, a penhora na forma como efetivada afigura-se possível, não padecendo de nulidade. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nesses casos, a propriedade permanece com o credor fiduciário até o cumprimento das obrigações garantidas, ou seja, até adimplemento do contratado, no caso, pagamento do financiamento fomentado, podendo o devedor, a partir desse momento, exigir a outorga de escritura definitiva, nos moldes do art. 25 do mesmo diploma legal. Conforme pontuado, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, reservada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. A realização da obrigação é garantida pela coisa ofertada, inviabilizando que seja expropriada por obrigação diversa da garantida. Inviável, pois, a penhora da coisa ofertada em garantia fiduciária, podendo, a seu turno, serem penhorados somente os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, a despeito da inexorável inocuidade da medida. Deve ser registrado que, no caso, ainda não ocorrera a quitação das parcelas contratadas relativas ao financiamento, de modo que a propriedade fiduciária resolúvel permanece com a credora fiduciária. Os devedores que integram a angularidade passiva da execução manejada pelo agravado detêm apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Nesse sentido é o disposto no artigo 1.361 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. §1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. §2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. §3o A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.” Nesse contexto, afiguraria possível a constrição judicial dos direitos detidos pelos executados sobre o imóvel que ofereceram em garantia fiduciária das obrigações que assumiram junto à credora fiduciária, e não a constrição do próprio imóvel, mormente porque efetivamente seu domínio resolúvel pertence à destinatária da garantia que representa até que haja a completa resolução das obrigações que garante. É que, frise-se, o domínio pleno do imóvel não é detido pelos executados e, não tendo a instituição financeira credora participado da relação jurídica processual da qual emergira o título executivo, não sobeja possível a penhora do imóvel pertencente à credora fiduciária como garantia de dívida de terceiros. Para tanto, afigura-se necessário aguardar a quitação da obrigação pelos devedores e a consequente resolução da propriedade fiduciária. A título ilustrativo deve ser registrado que o entendimento pretoriano que há muito se estratificara é no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual, ressoa viável apenas a penhora de direito detido pelo executado decorrente de contrato de alienação fiduciária, não a penhora do próprio imóvel ou bem móvel ofertado em garantia. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XIII, do CPC. Esse é o entendimento há muito firmado por essa egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado. 2. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária ‘é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. 3. O domínio pleno do imóvel não é detido pelo agravante e, não tendo os credores fiduciários participado da relação jurídica processual que deu origem ao título executivo, não cabe falar em penhora do imóvel a eles pertencente como garantia de dívida de terceiros. 4. Firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de não se admitir a penhora sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas tão somente dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante, uma vez que apenas o pagamento integral implica na desconstituição do gravame. 5. A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel objeto dos autos, sem limitá-la aos direitos aquisitivos detidos pelo executado, o que viola os direitos dos credores fiduciários e contraria o entendimento deste Tribunal, razão pela qual merece reforma nesse ponto, reduzindo-se a constrição aos direitos aquisitivos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1103060, 07057902520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) II - Inadmissível a penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, visto que a propriedade não é do devedor, mas do credor fiduciário, art. 1.361 do CC; no entanto, é autorizada a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, em que não há condenação nem proveito econômico, e o valor da causa for muito elevado, a jurisprudência admite a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do Juiz, amparado no §8o do art. 85 do CPC, sob pena de a verba ser excessiva e desproporcional com os critérios dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. V - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1081340, 20171310002916APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: 302/316) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é viável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1184789, 07042033120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária pode alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter. Conseguintemente, inviável a expropriação do imóvel, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, pois implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de ser ignorada a garantia convencionada. Ajustada a penhora ao regramento legal, a alienação dos direitos constritos, que é improvável, deve alcançar exclusivamente o equivalente ao pago, ou seja, o conhecido como “ágio”, ou, ainda, deverá o exequente aguardar eventual realização da garantia pela credora fiduciária e somente após a quitação da obrigação garantida aferir se subsistira saldo remanescente passível de lhe ser revertido. Alinhadas essas considerações e aferido que a penhora alcançara os direitos aquisitivos relativos ao imóvel, objeto de alienação fiduciária em garantia afigura-se legitima a penhora, não sobejando possível a sua desconstituição. Alfim, sobeja aferir o que aduziram os agravantes acerca da nulidade da arrematação diante da ausência de intimação do credor fiduciário quanto à data da hasta pública. Com efeito, em consonância com a regra albergada no artigo 799, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a penhora recair sobre bens gravados alienação fiduciária incumbe ao exequente postular a intimação do credor fiduciário, como retrata o abaixo reproduzido: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;” Não se pode olvidar que o credor fiduciário ostenta preferência na participação do produto da expropriação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário. Nesse contexto, oportuno destacar o disposto no artigo 804, §3o do Código de Processo Civil, no sentido que a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado, confira: “Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. § 1o A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado.” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[8] pontuara o seguinte: “A adjudicação ou alienação de bem aforado (objeto de enfiteuse) ou gravado por penhor, hipoteca, anticrese, usufruto, promessa de compra e venda ou cessão, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso ou habitação, ou ainda dos próprios direitos em questão é ineficaz perante terceiro – a quem interessa esses gravames ou direitos – que não foi intimado do ato (arts. 799, I a VI, 804 e 903, §1o, CPC). Nesse caso, a adjudicação ou alienação pode ser declarada ineficaz. (...) O vício decorrente da inobservância da intimação mencionada no art. 804, CPC, é a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia ou do direito real, mas não a nulidade da expropriação judicial (STJ, 2o Turma, AgInt no AREsp 981.802/BA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.04.2017)” No mesmo sentido, são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[9] confira: “Refere-se o art. 804 do CPC/2015 à intimação dos titulares de direitos sobre o bem penhorado. A intimação deve ser realizada, sob pena de a alienação do bem ser considerada ineficaz. Tal disposição coaduna-se, por exemplo, com a regra prevista no artigo 1.501 do CC/2020, relacionada à ciência prévia do credor hipotecário. (‘Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução’). (...) Decidiu-se, a respeito, que ‘a ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia.” Registra-se, alfim, a lição de Nelson Nery Junior[10] corroborando as doutrinas precedentes, in verbis: “Se o exequente não é o credor real, ou não é o único credor com garantia real, e descumpre a regra inserta no CPC 804, a arrematação levada a efeito é eficaz entre as partes da execução e o arrematante, mas não produz efeitos relativamente ao credor com garantia real. Consignadas essas observações, deve ser registrado que, da análise dos autos do executivo, infere-se que de fato, o credor fiduciário – Banco do Brasil – não fora intimado da data da realização do leilão. Ocorre, contudo que, conforme se extraí da própria decisão guerreada, determinara o juízo a intimação do credor fiduciário para se manifestar sobre a arrematação, que, sob essa realidade, poderá ser convalidada. Sob essa ótica, não sobeja possível reconhecer, ao menos por ora, a nulidade da arrematação. Conforme pontuado, a despeito da ausência de intimação do credor fiduciário, a arrematação encontra-se válida entre as partes e a arrematante, devendo se aguardar a manifestação do credor fiduciário, que pode reconhecer a eficácia da arrematação. É que, segundo informação exibida pelo credor fiduciário, o saldo devedor do mútuo é de R$ 44.027,97 (quarenta e quatro mil, vinte e sete reais e noventa e sete centavos)[11], ao passo que o débito executado alcança a monta de R$ 5.325,02 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos)[12]. De sua vez, a arrematação do imóvel perfectibilizara-se pelo valor de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais)[13]. Diante dessa moldura, considerando que o produto obtido com a arrematação afigura-se suficiente para quitar o saldo devedor e o crédito executado, deve se aguardar a manifestação do credor fiduciário, não sobejando possível o reconhecimento da nulidade da arrematação decorrente da ausência de intimação da instituição financeira. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30321483 - Pág. 1/10 (fls. 159/168) – ação principal. [2] - ID Num. 36042978 - Pág. 1/2 (fls. 205/206) – ação principal. [3] - ID Num. 87632787 - Pág. 1 (fl. 315) – ação principal. [4] - ID Num. 89890114 - Pág. 1/13 (fls. 344/357) – ação principal. [5] - ID Num. 94388352 - Pág. 1/2 (fls. 392/393) – ação principal. [6] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [7] - ID Num. 10051060 - Pág. 1 (fl. 127) – ação principal. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.1550 in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-155 in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - ID Num. 97770055 - Pág. 1 (fl. 413) – ação principal. [12] - ID Num. 92464127 - Pág. 2 (fl. 381) – ação principal. [13] - ID Num. 87632783 - Pág. 1 (fl. 313) – ação principal.